Tribunal: TJSP
Processo: 0017808-30.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão que concedeu livramento condicional ao sentenciado. Recurso da acusação. Pedido de revogação do benefício ou submissão ao exame criminológico. Demonstrado, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 83, do Código Penal. Sentenciado que ostenta bom comportamento carcerário, sem apresentar faltas graves não

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão que concedeu livramento condicional ao sentenciado. Recurso da acusação. Pedido de revogação do benefício ou submissão ao exame criminológico. Demonstrado, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 83, do Código Penal. Sentenciado que ostenta bom comportamento carcerário, sem apresentar faltas graves não reabilitadas. Exercício de atividade laborativa durante o cumprimento de pena, com direito à remição pelo trabalho. Saídas temporárias realizadas sem intercorrências. Inexistência de apontamentos de fatos recentes em seu desfavor, a indicar, inclusive, a necessidade de realização de exame criminológico. Gravidade dos delitos, já considerada pelo Juízo de conhecimento, e que não se mostra suficiente para o indeferimento do benefício.
Agravo não provido.